Tribunal: STF
Processo: Rcl 65876
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão embargado que rejeita os embargos de declaração anteriores.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a existência das apontadas omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos lançados pela parte embargante não revelam a existência de omissão, contradição ou obscuridade no ato embargado, mas o mero inconformismo da parte com as decisões que lhe foram contrarias aos interesses.



    4. Não há que se falar em contradição no voto então divergente, pelo qual, retomando ao entendimento pessoal deste relator - o qual restou superado no julgamento do mérito do agravo regimental - concluiu-se pela rejeição dos embargos de declaração, sendo acompanhado pela maioria do membros do Colegiado.



    5. Sob o fundamento de omissão, obscuridade e contradição a parte embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria objeto da reclamação, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, fim a que não se destinam os embargos.



    6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado.



    IV. Dispositivo



    7. Inexistem no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.



    8. Embargos de declaração rejeitados.